Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0001251-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO FEDERAL DECISÃO Reporto-me à promoção de ID 17276281. Diante da informação de que a presente execução tramita equivocadamente como se o Distrito Federal fosse o devedor, quando na verdade a devedora é a União, impõe-se declarar a nulidade dos atos processuais desde os atos proferidos a partir do ID 15715508. À Secretaria do Conselho Especial para as providências cabíveis, em especial o contido no ID 17523378 quanto à restituição do depósito efetivado pelo Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à COORPRE, em prosseguimento, para ciência e providências que entender pertinentes. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator